Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 03 PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 5,4G E UMA PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍIQUIDA DE 32,35G. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RITO PREVISTO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA CUMPRIDO. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA OBSERVADA. REJEIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS NO MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA APLICADA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da audiência de instrução por violação ao sistema acusatório, uma vez que foi observado o rito previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal. In casu, as perguntas foram formuladas, primeiramente, pelas partes, diretamente às testemunhas e, posteriormente, o Magistrado fez perguntas para esclarecer alguns pontos, conforme lhe permite o dispositivo legal.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da audiência por ofensa ao artigo 210 do Código de Processo Penal, uma vez que a audiência de instrução foi realizada por videoconferência, por intermédio da plataforma Microsoft Teams, adotando-se medidas necessárias para garantir a incomunicabilidade entre as testemunhas.
3. Dispõe o artigo 240, § 1°, do Código de Processo Penal que a busca domiciliar se dará quando houver fundadas razões, com objetivo, dentre outros, de apreender instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso (alínea d), descobrir objetos necessários à prova de infração (alínea e) e colher qualquer elemento de convicção (alínea h).
4. Não se verifica nulidade na busca e apreensão na residência do réu, visto que, diante das circunstâncias fáticas até então apresentadas, era possível concluir que havia fundadas razões de que o representado armazenava certa quantidade de drogas em sua residência.
5. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis que cumpriram o Mandado de Busca e Apreensão na casa do réu e efetuaram a sua prisão, demonstram que as drogas encontradas na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita.
6. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
7. Possuindo o recorrente várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e configurar a reincidência, na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas, o que ocorreu no caso dos autos.
8. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena por crime anterior, praticar novo delito.
9. Exclui-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime fundamentada em justificativa insuficiente e inidônea.
10. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e apresenta maus antecedentes.
11. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a pena foi fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, além do mais o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1021 (mil e vinte e um) dias-multa, para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.